Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728379-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA CRISTINA SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARTA CRISTINA SILVA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs origem 100937742 (EMD) e 99125173], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT, determinou à executada, ora agravante, para que apresente, no prazo lá assinalado, um plano de pagamento da dívida de forma, de modo a não interferir na sua subsistência, nos moldes solicitados pelo Parquet, e, no mesmo ensejo, manteve a constrição parcial de valor, efetivada por meio do sistema SISBAJUD em ativos financeiros depositados em conta bancária de titularidade da recorrente. Colimando a completa reforma da decisão recorrida, a agravante alega, em suma, que não há base legal para a ordem que lhe fora imposta de apresentar um plano de pagamento, tampouco há regulação estabelecendo que a falta dele possa acarretar redução das proteções atreladas à impenhorabilidade conferidas por lei, sobretudo com relação às verbas salariais das quais dependente integralmente para manter sua subsistência e a de sua família. Defende que o arcabouço fático-probatório carreado aos autos comprova a integral impenhorabilidade do valor penhorado pelo Juízo de origem. Sustenta não ser cabível “(...) que a decisão quanto penhora de valores salariais ocorra em dependência da capacidade de apresentar um plano de pagamento, visto que como por muito arguido, os valores bloqueados discutidos são oriundos de saldo salarial e de outra verbas EXECUTADA e, desta forma, são impenhoráveis, não sendo admitidos a apropriação, o desvio a retenção, ou o aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade, na forma do art. 833, IV do CPC. A lei é clara quanto a inviabilidade de constrição, independentemente do efeito sobre a subsistência do devedor, sendo a única exceção elencada o caso de dívida alimentícia, matéria não discutida no presente caso. Assim, a mera disponibilidade dos valores em conta corrente da AGRAVANTE não justifica a desconsideração da natureza salarial e proteção legal destes valores, especialmente considerando que, como demonstrado, são essenciais à AGRAVANTE.” (ID 28730155) Fincada sobretudo nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito recursal, requer o provimento deste agravo de instrumento para “(...) seja reconhecida a falta de base legal para a exigibilidade do AGRAVADO de apresentar um plano de pagamento, devendo ser reformada a decisão agravada quanto a r. determinação judicial à AGRAVANTE” e “para que seja determinado o IMEDIATO DESBLOQUEIO da importância de R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), na conta bancária de titularidade da AGRAVANTE, Banco Itaú, Agência 0644, Conta Corrente 23604-4, uma vez que, além de restar comprovado que o valor bloqueado afetará a subsistência desta e de sua família, a própria natureza da verba é incontroversamente impenhorável, não sendo possível a flexibilização desta constrição, pois não se trata de execução de débito alimentar;”. (ID 28730155) É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 28731910 e 28731911), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende a nenhum dos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos materiais que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar um grau de probabilidade suficiente que leve ao provimento do recurso por ocasião da apreciação do mérito recursal no devido momento processual. Quanto à determinação pelo Juízo de primeiro grau para que a recorrente apresente plano de pagamento da dívida exequenda, conquanto tal parte alegue a inexistência de previsão legal nesse sentido no ordenamento jurídico, desde julho do corrente ano entrou em vigor a Lei no 14.181/2021[1], conhecida como Lei do Superendividamento, que promoveu substanciosos acréscimos ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, disciplinando uma série de instrumentos de negociação de dívidas que incentivam a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores superendividados. Em que pese, aparentemente, o cumprimento de sentença não ter relação direta com uma relação jurídica de consumo, pois decorre de uma ação civil de improbidade administrativa (Proc. no 0707950-03.2017.8.07.0018), é sabido que há um microssistema de normas de caráter coletivo envolvendo o CDC (Lei no 8.078/90), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), a Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), a Lei da Ação Popular (Lei no 4.717/65), dentre outras, onde há um intenso diálogo entre tais fontes, com aplicação subsidiária entre si, de modo a regular as relações que lhe são pertinentes. Com base em um juízo sumário e perfunctório desta controvérsia, ainda não se pode asseverar categoricamente a aplicação das neófitas disposições estabelecidas pela Lei do Superendividamento ao caso vertente. Por outro lado, percebe-se que a conduta do Juízo de origem ao determinar a apresentação de plano de pagamento da dívida exequenda mostrar-se alinhada com o poder geral de cautela e também com vários normas cogentes da atual processualística civil, especialmente da parte relacionada aos feitos executivos, segundo as quais o processo deve marchar no interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade e a satisfação da dívida cobrada, na maior medida do possível. É fato que este ponto deduzido na pretensão reformatória em exame demanda um maior aprofundamento na cognição para delimitação da extensão e do alcance da Lei do Superendividamento neste caso concreto. Para tanto, a instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10, etc.), nesta seara recursal, irá garantir a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado, que podem – e devem – cooperar com suas manifestações e com elementos de convicção capazes de lastrear um melhor convencimento a respeito desta controvérsia. No que tange à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, é cediço que hodiernamente também há uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora delas em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. A propósito, mister citar ementas de julgados oriundos do sodalício Superior nessa linha de intelecção: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma toada, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. 1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da executada até a liquidação integral da dívida excutida. (Acórdão 1331430, 07514411220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1329772, 07244477820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, diante das razões supradelineadas, percebe-se, ao menos nesta análise rarefeita da causa, que a decisão agravada não carece de reparos, o que será somente decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Não se mostrando provável, portanto, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação no caso à baila de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, obstado se revela o deferimento da tutela de urgência requerida, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada pela recorrente. Por todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), obedecendo-se as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por força de lei (CPC, art. 180). Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] - Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.